Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706921-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TEREZA ALVES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 35910199, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 39872434 - p. 4/7) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo constitucional fossem aplicados os Temas 515 e 877, por ocasião do julgamento do REsp 1.273.643 e REsp 1.388.000, respectivamente. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o acórdão combatido entendeu que o ajuizamento da ação coletiva pelo legitimado extraordinário, no caso, o Sindicato, interrompeu a contagem do prazo prescricional, e que a desistência da recorrente em face do cumprimento de sentença coletivo, para o individual, não caracteriza desídia. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquelas debatidas nos Tema 515 e 877. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014